Tribunal: TJMT
Processo: 1078030-12.2024.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078030-12.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Enriquecimento sem Causa, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FATO JUNIOR ENSINO FUNDAMENTAL LTDA - CNPJ: 11.231.101/0001-90 (RECORRIDO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), FLAVIA MARIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 981.351.471-04 (RECORRENTE), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. INADIMPLEMENTO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. NULIDADE DE MANIFESTAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECONHECIMENTO PARCIAL DO EXCESSO QUANTO À MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por FLÁVIA MARIA DA SILVA PEREIRA em face de sentença que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução apenas quanto à multa contratual de 2%, mantendo os demais encargos previstos no acordo judicial homologado contra COLÉGIO DOM JOÃO D'LARA JUNIOR LTDA-ME, id. 326308883.

2. A questão central consiste em determinar se existe incompetência absoluta do Juizado Especial pela soma de duas ações de cobrança, se houve nulidade na atualização do valor da execução e se configura excesso de execução nos cálculos apresentados pela exequente.

3. A sentença de origem analisou corretamente todas as questões suscitadas pela executada, não merecendo reparos. A alegação de incompetência absoluta do Juizado Especial fundamenta-se em interpretação equivocada da legislação aplicável, pois as duas ações mencionadas tratam de obrigações distintas, oriundas de contratos autônomos para alunos diferentes - Isadora Pereira de Amorim Melo (Contrato nº 4563) e Igor Pereira de Amorim Melo (Contrato nº 4564).

4. Embora haja coincidência no polo passivo, não existe identidade de objeto ou causa de pedir que configure litispendência ou cumulação indevida de execuções. Cada contrato educacional constitui relação jurídica autônoma, com prestações e inadimplementos específicos. A limitação de competência prevista no artigo 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95 refere-se ao valor atribuído à causa no momento da propositura da demanda, não autorizando a soma de valores de ações independentes apenas pela identidade do devedor.

5. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Turma Recursal: "(...)
Verifico que não há identidade de objeto nem de causa de pedir que obrigue a reunião dos feitos ou a soma dos valores para fins de competência. A autonomia contratual é plena: cada matrícula gera um vínculo jurídico próprio, com contraprestações e obrigações independentes, ainda que as partes contratantes sejam coincidentes. Entendo que o ajuizamento de ações separadas para contratos distintos é faculdade do credor, não se configurando abuso de direito ou tentativa de burlar o teto do Juizado quando os objetos são perfeitamente cindíveis. Portanto, como o valor da presente causa — vinte e um mil e nove reais e sessenta e seis centavos (R$ 21.009,66) — encontra-se flagrantemente abaixo do limite de alçada à época da distribuição, a competência deste Juízo é plena e absoluta, não sendo afetada pela existência de outros litígios envolvendo a mesma devedora." (N.U 1078029-27.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026).

6. Quanto à alegada nulidade da manifestação que atualizou o valor da execução, tal argumento não prospera. A manifestação não configurou alteração do pedido ou da causa de pedir, mas sim mera atualização aritmética do débito em conformidade com o título executivo judicial. O artigo 329 do Código de Processo Civil aplica-se exclusivamente à fase de conhecimento, não sendo aplicável à simples correção de cálculos em fase de cumprimento de sentença.

7. A jurisprudência tem se orientado no sentido de que a atualização de valores executados, quando realizada dentro dos limites do título judicial e sem alteração do conteúdo da obrigação, constitui providência legítima que não afronta o contraditório ou a ampla defesa.

8. O magistrado de primeiro grau analisou adequadamente todas as questões suscitadas, reconhecendo parcialmente a impugnação apenas para afastar a cobrança da multa contratual de 2%, que não estava expressamente prevista no acordo homologado, mantendo todos os demais encargos pactuados.

9. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

12. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026